Tribunal: TJMT
Processo: 1036272-92.2020.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036272-92.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS - CNPJ: 29.664.100/0001-02 (RECORRENTE), CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR - CPF: 949.492.121-68 (ADVOGADO), RODRIGO SILVA COELHO - CPF: 009.187.781-40 (RECORRIDO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO
NÃO CONHECI
D
O.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo

interno

interposto
contra
acórdão
de
Turma

Recursal
que
negou

provimento

ao

recurso

inominado

em
embargos à
execução
,
mantendo
a
decisão
que
rejeitou

a

alegação
de
impenhorabilidade
de
valores

bloqueados
via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar

a

adequação
do
agravo

interno

como

meio
de
impugnação
de
decisão

colegiada

proferida

por

Turma

Recursal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
agravo

interno
,
previsto
no art. 1.021 do CPC, é
recurso

cabível

exclusivamente
contra
decisões

monocráticas

proferidas

pelo
relator,
não

sendo

adequado
para
impugnar

acórdãos

prolatados

por

órgão

colegiado
.

4. A
interposição
de
agravo

interno
contra
acórdão

constitui

erro

grosseiro

na

escolha
da via
recursal
,
tornando
o
recurso

manifestamente

inadmissível
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Agravo

interno

não

conhecido
.

Tese
de
julgamento
: É
inadmissível

a

interposição
de
agravo

interno
contra
acórdão

proferido

por

órgão

colegiado
,
por

constituir

erro

grosseiro

na

escolha
da via
recursal
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
1624273/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
, j. 16.09.2019,
DJe
18.09.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1036272-92.2020.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Agravante:
RODRIGO SILVA COELHO

Agravado
:
CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS
ajuizou

execução
de
título
extrajudicial
em
face do RODRIGO SILVA COELHO.
Após
a
citação
da
parte

devedora
e o
decurso
do
prazo
para o
pagamento
do
débito
,
foi

realizada

penhora

em

sua

conta

bancária
,
através
do Sistema SISBAJUD, no valor de R$ 1.030,80.

A
parte

devedora

opôs
embargos à
execução
,
alegando
que a
penhora

recaiu

sobre
verba
salarial
,
os quais foram julgados

improcedentes
.

O

Recurso

Inominado
interposto foi

julgado por esta Turma Recursal,
por meio de
decisão colegiada, oportunidade em que lhe foi negado provimento.

A
parte

devedora

interpôs

Agravo
Interno
,

sustentando
que: a) o
acórdão

incorreu

em

manifesta

afronta

ao

entendimento

recorrente
no Superior Tribunal de Justiça; b) é
irrelevante
a
alegação
de que a
parte

agravante

não

comprovou

plenamente
a
origem

salarial
do valor
penhorado
; c) a
quantia

penhorada
é inferior a 40
salários

mínimos
,
atraindo

atrai
a
impenhorabilidade
legal
absoluta
; d) o
acórdão

deixou
de
enfrentar

adequadamente

os

argumentos
que
lhe

foram

apresentados
; e)
demonstrou
que
sua

única

fonte
de
renda
mensal
líquida
é de
pouco

mais
de R$ 1.000,00.
Postulou
o
provimento
do
agravo
, para
reformar
a
decisão
que
negou

provimento

ao

recurso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inadequação

recursal
.

O
Agravo
Interno é o
recurso

cabível
para
impugnar

decisão

monocrática

proferida

por
relator,
nos

termos
do art. 1.021 do CPC.

Assim, é
inadequada
a
utilização
do
Agravo
Interno para
recorrer
de
decisão

proferida

por

órgão

colegiado
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. RECURSO INTEMPESTIVO E MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1.
Além
da
intempestividade
do
recurso

interposto
, é
manifestamente

incabível

agravo

interno
contra
acórdão
,
constituindo

erro

grosseiro
. 2.
Agravo

interno
no
recurso
especial
não

conhecido
, com
certificação
do
trânsito

em

julgado
e
determinação
de
baixa

imediata
dos autos.
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1624273 PR 2016/0233388-5, Relator:
Ministra
NANCY ANDRIGHI, Data de
Julgamento
: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
18/09/2019)

Em
análise
dos autos,
verifica
-se que a
parte

devedora

interpôs

Agravo
Interno
em
face de
Acórdão

proferido

por

esta

Turma

Recursal
(ID 301028869/PJe2),
razão
pela qual
este

recurso
é
inadmissível
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço

do
agravo
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025